Tribunal: TJDFT
Processo: 0700874-40.2022.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDA. DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO. 2a FASE. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDAS. 3a FASE. MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, pela restrição da liberdade da vítima e pelo emprego de arma branca e de arma de fogo, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causa configuradora do tipo circunstanciado.
3. Descabido o pleito de reconhecimento das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea quando o juiz a quo já aplicou as atenuantes, fazendo a devida redução da pena.
4. Adequada a incidência da causa de aumento de pena da restrição da liberdade da vítima no crime de roubo, prevista no art. 157, § 2o, V, do Código Penal, uma vez que as vítimas ficaram subjugadas, física e psicologicamente, por mais de 30 (trinta) minutos.
5. Recurso conhecido e desprovido.